Tribunal: TJSP
Processo: 1006749-16.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006749-16.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes WI-
HOUSE ALPHAVILLE SPE EMPREENDIMENTO LTDA e MPD ENGENHARIA
LTDA, é embargado VINICIUS RORATO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006749-16.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 19.364
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1006749-16.2017.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargantes: Wi-House Alphaville SPE Empreendimento Ltda. e MPD
Engenharia Ltda.
Embargado: Vinicius Rorato da Cruz
Voto no 19.364
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser feita por
meio
dos
aclaratórios.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que
não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 271/278, sustentando as embargantes, em síntese,
omissões no julgado, em especial que a comissão de corretagem não integra o
valor pleiteado pelo embargado na inicial da ação, não há prova do
pagamento da referida comissão e que o pagamento da comissão teria sido
feito diretamente à corretora imobiliária. Insurgem-se ainda contra o
reconhecimento da legitimidade da embargante MPD Engenharia Ltda.
Pedem o prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados, pois ausentes
quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
Isso porque a questão da comissão de corretagem foi
suficientemente abordada pelo v. acórdão embargado, do qual constou que
“Considerando que o valor referente à comissão de corretagem integrou
o preço do imóvel adquirido pelo autor, tendo a quantia correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006749-16.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 19.364
3
sido paga a título de sinal (fl. 41), além do que o autor expressamente
requereu no item 'd' a fl. 15 a devolução de 90% de todos os valores
desembolsados, não está caracterizado o alegado julgamento extra petita”
(fl. 274).
Além disso, “No caso concreto, inexiste previsão
contratual da obrigação de o adquirente arcar com a comissão de
corretagem, além do que o valor repassado aos corretores foi pago pelo
autor a título de sinal (fl. 41), o que basta para considera-la indevida e,
por conseguinte, inviável a sua retenção integral.” (fl. 277).
De igual modo, não existe omissão com relação à
alegação de ilegitimidade passiva da ora embargante MPD Engenharia Ltda.,
pois o julgado é expresso ao dispor que “Afasta-se, por outro lado, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré MPD Engenharia
Ltda., pois há elementos nos autos indicativos de que as pessoas jurídicas
incluídas no polo passivo estão fortemente interligadas, compondo um
grupo empresarial, visto que assim se apresentam perante o mercado
consumidor (fls. 20/43 e 220), o que afasta a alegação de ilegitimidade
passiva e confirma a responsabilidade solidária pelos fatos que lhes são
imputados, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos
do Código de Defesa do Consumidor” (fls. 274/275).
Portanto, a insurgência das embargantes evidencia
que os embargos foram manejados com nítida pretensão modificativa, o que
não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006749-16.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 19.364
4
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Neste sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a esclarecer,
se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não
para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006749-16.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 19.364
5
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira).
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator